Tribunal: STF
Processo: Rcl 88372
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-28
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 	
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Nicolas Cecchim Rodrigues Comércio de Pizza Ltda. em face do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região , nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0021044-55.2023.5.04.0027, o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da suspensão nacional decretada no Tema nº  1.389 da Repercussão Geral.
Em despacho publicado no DJe de 11/12/2025, determinei a emenda da inicial nos seguintes termos:

“É ônus do reclamante apresentar os documentos essenciais à compreensão da controvérsia, nos termos do que dispõem o art. 156, parágrafo único, do RISTF e os arts. 319, inc. VI,  320 e  989, III c/c art. 319, II, do CPC. Nesse sentido:  
‘É dever do reclamante instruir a reclamação com todos os documentos necessários à perfeita compreensão da controvérsia. Tendo em vista não ter cumprido inteiramente o seu dever de instruir o processo com os documentos indispensáveis à propositura desta reclamação, nos termos dos arts. 283 e 284 do Código de Processo Civil, (...)’ (Rcl nº 9.471/MG-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/8/10). 
No caso, na petição inicial, Nicolas Cecchini Rodrigues Comércio de Pizzas Ltda. alega que a decisão proferida pelo Tribunal Regional da 4ª Região, nos autos do Processo nº  0021044-55.2023.5.04.0027, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral).
Ocorre, porém, que a parte reclamante limitou-se a apresentar a petição inicial, deixando de juntar o ato tido como reclamado e as eventuais peças essenciais à compreensão da controvérsia. 
Ante o exposto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte reclamante junte o inteiro teor do ato reclamado, sob pena de indeferimento (CPC/2015, art. 321, parágrafo único)” (edoc. 6). 

A determinação acima não foi atendida, conforme certidão da Secretaria Judiciária desta Corte (e-doc. 07).
Ante o exposto, julgo extinta a reclamação, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único).
Publique-se.
Brasília, 28 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente